Tribunal: TJES
Processo: 5011438-96.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011438-96.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVINA EBERT PIMENTEL
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

Recursos conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU REFRIGERADOR PELO PREÇO DE R$3.499,00, A SER PAGO EM DOIS CARTÕES DE CRÉDITO. NARRA QUE EM UM DOS CARTÕES SERIA COBRADO O VALOR DE R$2.800,00, EM 14 PARCELAS DE R$200,00 SEM JUROS, MAS A COBRANÇA SE DEU EM DESACORDO COM AS CONDIÇÕES NEGOCIADAS. REQUER RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE JUROS, CONDENAÇÃO DAS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE LIMITAR AS COBRANÇAS A R$ 200,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA EM QUE A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, DE QUE TERIA A COMPRA SE DADO EM CONDIÇÕES DIVERSAS. A FOTO ANEXADA À INICIAL E COLADA NO RECURSO NÃO SERVE A ESTE PROPÓSITO, EIS QUE SÓ CAPTURA PARTE DA TELA, OMITINDO DATA DA COMPRA E ATÉ MESMO O
WEBSITE
VISITADO. EMBORA INCIDA EM FAVOR DO AUTOR A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, O REQUERENTE NÃO FEZ PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES, AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR QUE NÃO BUSCOU INFORMAÇÃO IMPORTANTE NAS FONTES ADEQUADAS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)